Tribunal: TJSP
Processo: 2171921-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. INVENTÁRIO. Espólios de Abílio Zambon e Norma Zambon, meeira falecida no curso do processo. Irresignação do herdeiro Abílio Filho e das coerdeiras Monica e Veniz contra a r. decisão. Alto grau de litigiosidade entre os envolvidos, inclusive havendo inventariante dativo atuando nos autos.
1. MATÉRIA PRELIMINAR. 1.1. Questões relativas ao valor

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. INVENTÁRIO. Espólios de Abílio Zambon e Norma Zambon, meeira falecida no curso do processo. Irresignação do herdeiro Abílio Filho e das coerdeiras Monica e Veniz contra a r. decisão. Alto grau de litigiosidade entre os envolvidos, inclusive havendo inventariante dativo atuando nos autos.
1. MATÉRIA PRELIMINAR. 1.1. Questões relativas ao valor atribuído aos imóveis. Avaliação efetuada por oficial de justiça. Ausência de impugnação específica das partes em momento oportuno. Preclusão. Matéria já solucionada no Agravo 2176110-87.2018. Recurso do herdeiro Abílio Filho não conhecido neste particular. 1.2. Alegada dívida trabalhista do espólio de Abílio. Duas demandas trabalhistas propostas pelo herdeiro, ambas julgadas extintas sem resolução de mérito. Ausência de elementos mínimos para comprovar a apontada relação de emprego. Matéria solucionada no agravo anterior, inclusive com a condenação do herdeiro por litigância de má-fé. Recurso não conhecido também neste tópico.
2. MÉRITO. 2.1. Gastos com a manutenção da Fazenda São João. Consoante já reconhecido anteriormente em primeiro e segundo graus, o herdeiro Abílio encontra-se na posse do bem e não entregou todas as chaves do imóvel apesar de ter sido intimado em duas oportunidades. Havendo concordância entre os herdeiros, eventuais gastos não poderiam ser suportados pelo espólio, mas sim pelo agravante. Quanto à manutenção dos demais imóveis, deve ser mantida a decisão na parte em que determinou que se aguardasse a conclusão da partilha, por não haver consenso entre os envolvidos. 2.2. Débito apurado em execução fiscal em nome do "de cujus" Abílio. Determinação de levantamento de valor para pagamento. Em que pese a irresignação dos herdeiros, o importe de cerca de R$ 60.000,00 não poderia ser considerado elevado em cotejo com o expressivo valor a ser partilhado (mais de R$ 3.000.000,00). Acolhimento das argumentações do inventariante dativo, havendo pouca chance de reversibilidade da dívida, inclusive com penhora no rosto dos autos originários. Eventual tentativa de rediscutir a questão ou de parcelar o débito perante o fisco ensejaria maiores prejuízos aos envolvidos. Possibilidade real de se solucionar uma das muitas pendências dos espólios. 2.3. Partilha parcial relativa a alguns dos bens sobre os quais não existe divergências entre os herdeiros. Possibilidade diante do elevado patrimônio e da litigiosidade entre os envolvidos. Valores dos imóveis homologados sem a irresignação dos herdeiros. 2.4. Custas processuais. Requisito prévio à adjudicação dos bens ou homologação da partilha. Artigo 4o, parágrafo 7o da Lei Estadual 11.608/2003. 2.5. Base de cálculo do ITCMD. Douto Magistrado determinou fosse utilizado o valor de mercado dos bens. Reforma. Interpretação conjunta dos artigos 9o e 13 da Lei Estadual 10.705 de 2000. Jurisprudência pacífica neste Egrégio Tribunal. Necessária a retificação da Declaração do ITCMD, com eventual discussão da questão em momento oportuno após a manifestação da Fazenda Pública. 2.6. Honorários em favor do inventariante dativo. Fixação em 2% do valor bruto da herança. Proporcionalidade e razoabilidade. Trabalho de alta complexidade desempenhado pelo dativo nos autos há mais de 2 anos, inclusive extrapolando o que normalmente abrange este múnus e agindo como verdadeiro administrador do espólio em meio a um ambiente belicoso entre os herdeiros. Importe arbitrado em primeiro grau se afigurou adequado, devendo ser mantido.
AGRAVOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000696244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2171921-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que são
agravantes
ABÍLIO
ZAMBON
(ESPÓLIO),
ABILIO
ZAMBON
FILHO
(INVENTARIANTE) e NORMA AIDAR ZAMBON (ESPÓLIO), é agravado O
JUÍZO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "AGRAVOS CONHECIDOS EM
PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDOS. v.u.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171921-32.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 2/15
VOTO No 11250
No Processo - Classe:
2171921-32.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Olímpia
Juiz(a) de 1o Grau:
Lucas Figueiredo Alves da Silva
Partes:
Agravantes: Abílio Zambon, Abilio Zambon Filho e Norma
Aidar Zambon
Agravado: O Juízo
Interessados: Veniz Zambon Diniz, Monica Zambon Garcia,
Erivaldo Martinez Garcia e Lucas Biscegli
AGRAVOS
DE
INSTRUMENTO.
JULGAMENTO
CONJUNTO. INVENTÁRIO. Espólios de Abílio Zambon e
Norma Zambon, meeira falecida no curso do processo.
Irresignação do herdeiro Abílio Filho e das coerdeiras
Monica e Veniz contra a r. decisão. Alto grau de
litigiosidade entre os envolvidos, inclusive havendo
inventariante dativo atuando nos autos.
1. MATÉRIA PRELIMINAR. 1.1. Questões relativas ao
valor atribuído aos imóveis. Avaliação efetuada por oficial
de justiça. Ausência de impugnação específica das partes
em momento oportuno. Preclusão. Matéria já solucionada
no Agravo 2176110-87.2018. Recurso do herdeiro Abílio
Filho não conhecido neste particular. 1.2. Alegada dívida
trabalhista
do
espólio
de
Abílio.
Duas
demandas
trabalhistas propostas pelo herdeiro, ambas julgadas
extintas sem resolução de mérito. Ausência de elementos
mínimos para comprovar a apontada relação de emprego.
Matéria solucionada no agravo anterior, inclusive com a
condenação do herdeiro por litigância de má-fé. Recurso
não conhecido também neste tópico.
2. MÉRITO. 2.1. Gastos com a manutenção da Fazenda São
João. Consoante já reconhecido anteriormente em primeiro
e segundo graus, o herdeiro Abílio encontra-se na posse do
bem e não entregou todas as chaves do imóvel apesar de ter
sido
intimado
em
duas
oportunidades.
Havendo
concordância entre os herdeiros, eventuais gastos não
poderiam ser suportados pelo espólio, mas sim pelo
agravante. Quanto à manutenção dos demais imóveis, deve
ser mantida a decisão na parte em que determinou que se
aguardasse a conclusão da partilha, por não haver consenso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171921-32.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 3/15
entre os envolvidos. 2.2. Débito apurado em execução fiscal
em nome do "de cujus" Abílio. Determinação de
levantamento de valor para pagamento. Em que pese a
irresignação dos herdeiros, o importe de cerca de R$
60.000,00 não poderia ser considerado elevado em cotejo
com o expressivo valor a ser partilhado (mais de R$
3.000.000,00).
Acolhimento das argumentações do inventariante dativo, havendo pouca chance de
reversibilidade da dívida, inclusive com penhora no rosto
dos autos originários. Eventual tentativa de rediscutir a
questão ou de parcelar o débito perante o fisco ensejaria
maiores prejuízos aos envolvidos. Possibilidade real de se
solucionar uma das muitas pendências dos espólios. 2.3.
Partilha parcial relativa a alguns dos bens sobre os quais
não existe divergências entre os herdeiros. Possibilidade
diante do elevado patrimônio e da litigiosidade entre os
envolvidos. Valores dos imóveis homologados sem a
irresignação dos herdeiros. 2.4. Custas processuais.
Requisito prévio à adjudicação dos bens ou homologação
da partilha. Artigo 4o, parágrafo 7o da Lei Estadual
11.608/2003. 2.5. Base de cálculo do ITCMD. Douto
Magistrado determinou fosse utilizado o valor de mercado
dos bens. Reforma. Interpretação conjunta dos artigos 9o e
13 da Lei Estadual 10.705 de 2000. Jurisprudência pacífica
neste Egrégio Tribunal. Necessária a retificação da
Declaração do ITCMD, com eventual discussão da questão
em momento oportuno após a manifestação da Fazenda
Pública. 2.6. Honorários em favor do inventariante dativo.
Fixação
em
2%
do
valor
bruto
da
herança.
Proporcionalidade e razoabilidade. Trabalho de alta
complexidade desempenhado pelo dativo nos autos há mais
de 2 anos, inclusive extrapolando o que normalmente
abrange
este
múnus
e
agindo
como
verdadeiro
administrador do espólio em meio a um ambiente belicoso
entre os herdeiros. Importe arbitrado em primeiro grau se
afigurou adequado, devendo ser mantido.
AGRAVOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Agravo de Instrumento n. 2171921-32.2019 foi interposto por
Abilio Zambon Filho e o Agravo de Instrumento n. 2170465-47.2019 foi interposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171921-32.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 4/15
pelas coerdeiras Monica e Veniz Zambon contra a r. decisão proferida às fls. 1731/1742
dos autos da Ação de Inventário relativa aos bens deixados por Abílio Zambon e Norma
Zambon (meeira falecida no curso do processo originário - 1002638-31.2015).
No Agravo n. 2171921-32.2019 o recorrente Abílio aduziu que,
embora todos os herdeiros houvessem discordado do plano apresentado pelo
inventariante dativo, o D. Magistrado acabou por acolher parcialmente a proposta -
solução que, segundo o alegado, não poderia prosperar.
Argumentou ter demonstrado nos autos a real necessidade de
preservação do imóvel rural contra incêndios, fato que não foi observado pelo
inventariante, o qual não estaria cumprindo adequadamente a respectiva função.
No mais, tanto o agravante quanto as coerdeiras teriam concordado
que o débito fiscal no processo 0007988-76.1999 não deveria ser pago de imediato,
entendendo necessária a contratação de um advogado para tratar das questões
envolvendo a legitimidade da cobrança (prescrição, constitucionalidade, honorários).
Afirmou que a homologação parcial da partilha pelo MM. Juiz seria
prematura, em razão das pendências que ainda pesavam sobre a administração do
espólio, inclusive em relação à incorreção dos valores de avaliação de alguns dos
imóveis.
Aduziu que o "de cujus" possuía débitos trabalhistas, situação que
deveria ser resolvida nos autos originários antes da partilha, sendo desnecessária a
propositura de demanda na Justiça especializada.
Pretendeu, neste tópico, fosse determinada a baixa na respectiva
carteira de trabalho e o pagamento das verbas rescisórias utilizando os valores do monte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171921-32.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 5/15
partível.
Também impugnou o valor da causa imposto pelo Magistrado "a
quo", asseverando que a decisão estaria em desacordo com a previsão legal acerca da
matéria, tanto no tocante à exclusão dos bens da cônjuge supérstite, quanto no
concernente à necessidade de utilização do valor líquido (e não bruto) da herança.
O ITCMD não deveria ser calculado sobre o valor de avaliação dos
bens, mas sobre o valor venal ao tempo da abertura da sucessão (Súmula 112 do STF),
devendo ser apresentadas duas declarações - uma em relação à sucessão de Abilio e
outra em relação à sucessão de Norma, mormente diante da existência de testamento em
favor do recorrente.
Discordou dos honorários fixados ao inventariante dativo, devendo ser
efetuado o cálculo sobre a herança líquida, nos termos do artigo 1.987 do Código Civil.
Ademais, asseverou ser inviável a "partilha parcial", devendo ser
unificadas as contas para que os quinhões dos herdeiros fossem desde já liberados.
Em consequência, postulou a suspensão dos efeitos da decisão e, ao
final, a respectiva reforma nos tópicos impugnados.
No despacho de fls. 142/145, esta Relatora consignou que a mesma
decisão foi objeto de recurso por parte das irmãs coerdeiras e que no agravo de
instrumento por elas interposto já havia sido determinada a suspensão dos efeitos da
decisão recorrida, impondo-se o apensamento dos autos para o julgamento conjunto.
O inventariante dativo Lucas Biscegli se manifestou em nome dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171921-32.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 6/15
espólios de Abilio e Norma, às fls. 149/154, aduzindo que algumas das questões objeto
deste agravo já teriam sido tratadas no Agravo 2176110-87.2018.
Arguiu a preclusão da decisão de fls. 1451/1456, na qual foi
homologado o valor de avaliação dos bens, não sendo interposto qualquer recurso pelos
herdeiros.
Afirmou entender que a partilha relativa a ambos os espólios apenas
deveria ocorrer ao final, após o pagamento das dívidas e tributos e que os valores
computados referentes ao ITCMD se encontravam de acordo com o artigo 10 da Lei
10.705/2000, pois os bens foram avaliados e o laudo pericial homologado (fls.
1187/1190), sem qualquer impugnação dos herdeiros.
Ademais, a pretendida discussão jurídica e o parcelamento do débito
na Execução Fiscal n. 0007988-76.1999 seriam prejudiciais aos espólios, pois possuíam
o valor para a quitação integral da dívida, evitando assim a incidência de juros e
atualização monetária.
Também afirmou estar correto o cálculo dos respectivos honorários,
totalizando a quantia de R$ 75.633,00 relativa a mais de um ano e meio de dedicada
atuação em um caso extremamente complexo.
Por fim, consignou não haver pendência trabalhista do espólio de
Abílio (pai) em relação a Abílio (filho agravante), inclusive sendo rejeitado o Recurso
Ordinária por ele interposto na Justiça do Trabalho.
As coerdeiras apresentaram a respectiva resposta às fls. 183/191,
alegando que os serviços de manutenção do imóvel rural apenas não foram realizados
por culpa do agravante, o qual se encontra na posse do bem o que inclusive já foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171921-32.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 7/15
reconhecido em outro Agravo de Instrumento.
Além disso, até o momento o agravante não entregou todas as chaves
do imóvel, não obstante o MM Juízo de Primeiro Grau houvesse determinado que o
fizesse em duas oportunidades.
Portanto, "se o agravante ocupa a sede do móvel rural pertencente ao
espólio até os dias atuais, deve arcar com os custos de sua manutenção, neles incluídas
as despesas de limpeza e segurança".
Neste compasso, entendiam ser desnecessário o serviço de limpeza e
roçagem nos bens imóveis inventariados, o que apenas traria maiores prejuízos aos
espólios e maior morosidade à tramitação do feito e que o agravante atuava de má-fé
em relação à alegada dívida trabalhista do espólio do pai, pois sequer foi comprovada a
relação empregatícia na esfera competente.
Por fim, ao contrário do alegado pelo agravante, a partilha parcial
seria viável, não se podendo falar em unificação das contas judiciais, pois o imóvel
denominado Fazenda Santa Terezinha não poderia ser partilhado antes de ser
providenciado o registro da primeira partilha (relativa ao genitor Abílio), com a
regularização de todos os débitos pendentes sobre o bem.
O inventariante dativo juntou cópia do Acórdão proferido por esta
Colenda Câmara no AI 2176110-87.2018, no qual foram tratadas algumas das matérias
objeto do presente recurso (fls. 200/207).
Às fls. 223, informou que a segunda Reclamação Trabalhista proposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171921-32.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 8/15
por Abílio contra o espólio foi extinta sem resolução do mérito.
O agravante aduziu às fls. 235 ter interposto recurso especial contra o
Acórdão proferido no agravo de instrumento 2176110-87.2018 e recurso contra a
sentença de extinção proferida na ação trabalhista.
No Agravo n. 2170465-47.2019, as recorrentes Monica e Veniz
apontaram equívocos no plano de partilha apresentado pelo inventariante dativo, pois
havia considerado valores equivocados dos imóveis avaliados pelo oficial de justiça,
ignorando as normas aplicáveis no caso de posterior falecimento do cônjuge supérstite
(artigo 653 do CPC) e incluindo indevidamente a meação pertencente à Sra. Norma, não
observando o contido no artigo 1671 do Código Civil.
Pleitearam fosse o inventariante compelido a corrigir os valores dos
imóveis, adotando como base de cálculo o valor venal dos bens no ano do óbito e
apresentando de forma destacada o ativo, o passivo e o líquido partível, além de
considerar o regime de casamento adotado pelos falecidos (comunhão universal de
bens).
De qualquer forma, o MM Juiz do inventário seria competente para
resolver as questões relacionadas aos valores atribuídos aos bens e as respectivas
consequências tributárias, sendo necessárias duas declarações de ITCMD ao fisco e não
apenas uma, conforme efetuado pelo inventariante dativo.
Além disso, a base de cálculo do imposto deveria observar o valor
venal, não sendo possível a substituição da base prevista em lei pelos supostos valores
de mercado dos imóveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171921-32.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 9/15
O inventariante também teria deixado de observar a não incidência do
ITCMD sobre a meação do cônjuge supérstite e que o imposto deveria recair
unicamente sobre a herança líquida, descontadas as dívidas do de cujus, do espólio e as
despesas com o inventário, nos termos dos artigos 1792 e 1997 do Código Civil.
Tais fatos teriam ensejado fixação equivocada do valor da causa em
R$ 3.781.693,00, causando impacto direto no valor da taxa judiciária.
Argumentaram que o valor dos honorários ao dativo seria exagerado,
devendo ser fixado sobre o valor da herança líquida (e não bruta), nos termos do artigo
1.987 do Código Civil.
No que tange ao débito fiscal no importe de R$ 54.296,32 (Execução
Fiscal no 0007988-76.1999), o inventariante dativo não estaria zelando pelos interesses
do espólio, pois se posicionou pelo pagamento do valor de imediato, sem atentar às
indagações dos herdeiros acerca das possíveis vias de defesa naquele processo a fim de
afastar a obrigatoriedade do pagamento ou reduzir o valor cobrado pela Fazenda
(prescrição intercorrente, inconstitucionalidade ou tentativa de composição com a
Procuradoria do Estado).
Neste particular, pleitearam que o inventariante fosse obrigado a
constituir advogado nos autos da execução para defender o espólio, arguindo matérias
relevantes que poderiam interferir na própria exigibilidade do débito.
Em consequência, postularam a suspensão dos efeitos da decisão e, ao
final, a respectiva reforma.
Consoante acima relatado, o pedido de efeito suspensivo foi deferido
(fls. 161/164).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171921-32.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 10/15
Intimado,
o inventariante
dativo
reproduziu
os
argumentos
apresentados na contraminuta ao recurso interposto por Abílio, aduzindo estar correto o
plano de partilha e os valores apresentados (inclusive no tocante às bases de cálculo dos
impostos devidos) além de reafirmar a correção dos honorários fixados pelo D.
Magistrado (fls. 168/173).
O coerdeiro não apresentou contraminuta (fls. 201).
Fica consignado que os recursos encontram-se apensados e serão
julgados conjuntamente.
É O RELATÓRIO.
1. MATÉRIA PRELIMINAR.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o feito originário tramita
desde 2015, ainda sem solução, não apenas pelo vasto patrimônio ou pela complexidade
da causa, mas principalmente em razão do enorme grau de litigiosidade entre os
herdeiros - ensejando inclusive a necessidade de designação de um inventariante dativo.
Além disso, consultando o SAJ, verifica-se a existência de mais de
uma dezena de agravos tirados dos autos originários, fato que tem inclusive ensejado
prejuízos aos espólios e, consequentemente, aos envolvidos.
Ademais, algumas das matérias tratadas no presente agravo de
instrumento já foram solucionadas por esta Colenda Câmara no julgamento do AI
2176110-87.2018, também interposto por Abílio Filho.
No V. Acórdão restou mantida a homologação dos valores de
avaliação dos imóveis, em razão da ausência de impugnação específica e oportuna por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171921-32.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 11/15
parte dos herdeiros.
Além disso, foi reconhecida a ausência de provas acerca da suposta
relação de trabalho entre o herdeiro Abílio e o genitor Abílio, eis que as duas demandas
trabalhistas acerca do tema foram julgadas extintas em razão da desídia do autor.
Ao final, o agravante Abílio foi condenado nas penas da litigância de
má-fé, sendo-lhe fixada a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Portanto, no tocante ao valor de avaliação dos imóveis e à suposta
relação trabalhista, não mais persistiria o interesse recursal dos recorrentes.
2. MÉRITO.
No tocante aos gastos com a manutenção da Fazenda São João, restou
incontroverso que Abílio não havia entregue todas as chaves do imóvel e, consoante já
reconhecido no agravo anterior, estaria obstando o acesso das coerdeiras, do
inventariante dativo e de outros profissionais ao imóvel.
Portanto, consoante pleiteado pelas coerdeiras na contraminuta,
eventuais gastos com a manutenção deste imóvel deverão ser custeados exclusivamente
pelo agravante e não pelo espólio.
Quanto aos cuidados com os demais bens, não havendo concordância
entre os herdeiros, não haveria alternativa técnica a não ser aguardar a efetivação da
partilha.
Diante disso, deve ser mantida a solução dos tópicos 1 e 2 da decisão
recorrida, nos quais o MM. Juiz não acolheu o pedido de custeio dos gastos dos
espólios, determinando que se aguardasse a partilha dos bens e revogando a autorização
anteriormente concedida para os serviços na Fazenda São João.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171921-32.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 12/15
Em relação ao débito apurado na Execução Fiscal n.
0007988-76.1999, consoante asseverado pelo D. Magistrado "a quo" os embargos à
execução opostos naqueles autos pelo falecido Abílio foram julgados improcedentes,
inclusive ensejando a penhora no rosto do inventário originário.
Ademais, consoante asseverado pelo Dr. Inventariante Dativo nas
contraminutas apresentadas, o valor devido (correspondente a cerca de R$ 60.000,00)
não seria elevado em cotejo com o grande patrimônio tratado no inventário (mais de R$
3.000.000,00), havendo reserva suficiente para quitar este valor.
Desse modo, a pretensão dos herdeiros de prolongar a discussão nos
autos da execução fiscal seria mais prejudicial do que benéfica, pois a chance de
reversibilidade da dívida seria mínima e eventual parcelamento seria desnecessário,
ensejando a incidência de juros e correção monetária em desfavor do espólio de Abílio
Zambon.
Destarte, a decisão recorrida deve ser mantida também nos tópicos 6 e
7, pois com a liberação dos valores a dívida objeto da penhora no rusto dos autos poderá
finalmente ser paga, superando-se mais uma das muitas pendências que impedem a
solução definitiva da demanda.
Quanto à partilha parcial, foi possível constatar que a decisão de fls.
1451/1456 consignou que seriam objeto de divisão, em um primeiro momento, apenas
dois dos imóveis - Fazenda São João e Rua General Osório - e o dinheiro depositado
nos autos.
Posteriormente foi incluído o terceiro imóvel, cujas pendências
também já haviam sido regularizadas (fls. 1488/1492).
E não haveria qualquer irregularidade nesta partilha, a qual se justifica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171921-32.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 13/15
pela necessidade de se conferir uma maior efetividade ao processo, em razão das
respectivas peculiaridades mormente do "grande litígio que foi verificado entre as
partes, especialmente no que tange às despesas com a administração do imóvel e
porque o inventário não é o meio adequado para discussões de tal natureza" consoante
assinalado pelo Douto Magistrado no tópico 8 da decisão agravada.
Também não se poderia falar em irregularidade no que diz respeito às
custas processuais relativas à partilha parcial, pois de fato não deve considerar o valor
venal dos imóveis (adotado exclusivamenet para fins de cálculo do imposto), mas sim o
valor de mercado apurado nos autos.
Aliás, por força de Lei, tal recolhimento configura requisito prévio à
adjudicação dos bens ou homologação da partilha (artigo 4o, parágrafo 7o, da Lei
Estadual n. 11.608/2003), devendo ser mantida a determinação contida no tópico 8.4 da
decisão agravada.
Por outro lado, a impugnação dos agravantes em relação ao
recolhimento do ITCMD deve prosperar.
Isso porque, ao contrário do consignado pelo D. Magistrado, a base de
cálculo para o imposto deve considerar o valor venal do imóvel para fins de IPTU,
consoante interpretação conjunta dos artigos 9o e 13 da Lei Estadual n. 10.705/2000:
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou
em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171921-32.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 14/15
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
No mesmo sentido, a jurisprudência pacífica nesta Corte:
INVENTÁRIO Partilha de bem imóvel - Base de cálculo
do ITCMD - Valor venal do imóvel para fins de IPTU
Valor de mercado não previsto na lei - Lei Estadual no
10.705/00 Decreto no 55.002/2009, que alterou RITCMD
e estabeleceu a possibilidade de ser adotado, em se
tratando de imóvel, o valor venal de referência do ITBI -
Regra, entretanto, se configura em afronta direta ao
Princípio da Legalidade, pois se propõe a alterar base de
cálculo de tributo por meio de decreto Questão pacífica
nesta Corte - Decisão interlocutória reformada Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2001132-63.2020.8.26.0000; Relator Rui Cascaldi; 1a
Câmara de Direito Privado; Julgamento: 12/02/2020)
Agravo de instrumento. Inventário. Base de cálculo do
ITCMD que é o valor venal do imóvel, da data da abertura
da sucessão, devidamente atualizado. Inteligência dos arts.
38, do CTN e 9o, da Lei Estadual no 10.705/2000. Afronta
aos princípios da irretroatividade e da anterioridade. Juízo
que deverá expedir os ofícios necessários para a obtenção
do valor venal do imóvel na abertura da sucessão. Recurso
provido.

(Agravo
de
Instrumento
2276263-
94.2019.8.26.0000; Relator Fábio Quadros; 4a Câmara de
Direito Privado; Julgamento: 30/01/2020)
Portanto, a r. decisão deve ser reformada neste particular (tópico
8.4.1) com a retificação das Declarações de ITCMD pelo inventariante dativo e, caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171921-32.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 15/15
exista eventual e futura discordância da Fazenda Pública quanto ao recolhimento
efetuado, a questão poderá ser rediscutida em momento oportuno.
Por outro lado, a irresignação dos herdeiros quanto aos honorários
devidos ao inventariante dativo (tópico 11) não comportaria acolhimento, pois o caso
concreto está permeado de alta complexidade, tendo o inventariante dativo atuado
inclusive de forma a extrapolar o que normalmente abrangeria este múnus - agindo
como administrador do espólio por um período que já supera 2 anos, nos termos já
reconhecidos pelo MM Juiz de Primeira Instância.
Consoante ressaltado na decisão recorrida, a mesma base de cálculo
(valor bruto) havia sido considerada por ocasião da alienação dos semoventes, sem
impugnação dos herdeiros.
Não bastasse, embora o artigo 1.987 do Código Civil estipule um
limite entre 1% e 5% do valor da herança líquida, os honorários impugnados pelos
agravantes foram arbitrados em 2% do valor bruto, ou seja, não poderia ser considerado
exagerado, mormente diante do bom trabalho realizado pelo dativo, por um longo
período, em meio a um ambiente altamente hostil entre os irmãos - os quais deviam, ao
contrário, empreender todos os esforços no sentido de uma solução célere à demanda,
deixando de lado as intrigas pessoais e evitando mais prejuízos aos espólios.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte dos agravos e, na
parte conhecida, dou-lhes parcial provimento, nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora